Tribunal: TJDFT
Processo: 0716458-86.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. BEM DE ORIGEM ILÍCITA. CIÊNCIA DO RÉU A RESPEITO DA ILICITUDE DA COISA. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se as circunstâncias que permeiam os fatos comprovam que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa.
2. No crime de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto é apreendido na posse do réu, competindo, a ele e à sua defesa, demonstrar a inexistência do elemento subjetivo do tipo.
3. Apelação criminal conhecida e desprovida.